Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729682-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA DA CUNHA RECORRIDO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SOBRE AS CUSTAS CARTORÁRIAS. PAGAMENTO AO FINAL DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL BLOQUEADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O agravante, invocando o art. 98, §1o, IX, do CPC, requer a concessão de gratuidade de justiça em relação a custas e emolumentos cartorários para o registro da penhora de imóveis do devedor. 1.1. Entrementes, para demonstrar a coerência da retórica de insuficiência financeira trazida a juízo com a realidade fática juntou aos autos um único documento: pesquisa com registro de estarem em tramitação 16 (dezesseis) processos de execução fiscal manejados em seu desfavor, 5 (cinco) deles já arquivados. 1.2. Impossibilidade reconhecida de superficial apanhado quantitativo de processos judiciais a que responde o agravante servir a atestar sua alegada insuficiência de recursos, especialmente porque não comprovada a existência de débitos em montante que possa comprometer sua subsistência e de sua família. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Conquanto não tenha sido registrado o Contrato Particular de Permuta de Áreas Rurais na matrícula do imóvel denominado “Fazenda Lagoinha”, a referida avença foi registrada no 1o CRI de Água Fria de Goiás em 2012, a demonstrar que não se trata de manobra recente, utilizada como meio de frustrar direito do exequente e apta a configurar fraude à execução.2.1. O imóvel encontra-se bloqueado em razão do decidido no Agravo em Recurso Especial no. 1221292/DF. 3. As especiais circunstâncias do caso concreto indicam a necessidade de intensa atividade probatória no exame da possibilidade de penhora de imóvel rural dito efetivamente pertencente ao devedor, uma vez que, segundo o credor, mera simulação haveria em negócio de permuta feito com terceiro. Análise incabível em sede de agravo de instrumento. Penhora de inviável deferimento também porque, além de estar registrado o terreno em nome de terceiro, é objeto de bloqueio determinado pelo STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 98, do Código de Processo Civil, apontando a suficiência da prova produzida para a concessão da gratuidade de justiça que, conforme postulado, se limitaria somente às custas cartorárias – registro de penhora; c) artigos 1.245, § 1o, do Código Civil e 831, do CPC, sob o fundamento de que não houve a transferência do imóvel para terceiros, porquanto não foi registrado o Contrato Particular de Permuta de Áreas Rurais na matrícula do imóvel, cuja propriedade, portanto, permanece como sendo do ora recorrido, ainda que tenha havido o bloqueio judicial do bem. Assim, defende a possibilidade de penhora do bem; d) artigo 792, inciso IV, do CPC, argumentando que a conduta do ora recorrido revestiu-se dos elementos caracterizadores da fraude à execução, que, porém, foi desconsiderada pela turma julgadora; e) artigo 167, § 1o, do CCB, alegando que a permuta descrita nos autos caracterizaria negócio simulado. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado quanto às teses relativas à necessidade de registro para a transferência do bem imóvel e da presença dos requisitos ensejadores da fraude à execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID. 40090884). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III, e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 98, 792, inciso IV, 831, todos do CPC, 167, § 1o, e 1.245, § 1o, ambos do CCB, tampouco em relação ao dissídio interpretativo suscitado. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume com a seguinte fundamentação: “(...) o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento dos emolumentos cartorários e registrais ou a viabilidade de pagamento ao final do processo (...)No caso em apreço, conquanto as partes não tenham registrado o Contrato Particular de Permuta de Áreas Rurais na matrícula do imóvel denominado “Fazenda Lagoinha”, no. 777, livro 2, do CRI de Santo Antônio do Descoberto, o referido contrato foi registrado na matrícula no. 2.587 do 1o CRI de Água Fria de Goiás (R-3) em 2012, a demonstrar que não se trata de manobra recente, utilizada como meio de frustrar direito do exequente e apta a configurar fraude à execução (Id 95597532, pp. 1-12, do processo de referência). Além disso, o imóvel encontra-se bloqueado em razão do decidido no Agravo em Recurso Especial no. 1.221.292/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 07 de junho de 2021 (Id 94329916, p. 60 do processo de referência). Dessa forma, a reforma da decisão do magistrado a quo para determinar a penhora do imóvel denominado “Fazenda Lagoinha” com lastro na alegação de simulação, porquanto os terceiros envolvidos na permuta são todos parentes do devedor, demandaria, a toda evidência, exaustiva dilação probatória, situação incompatível com o procedimento recursal em tela” (ID. 34799469). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 29022273. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029